Tribunal: CARF
Processo: 13855.727473/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.727473/2020-09
ACÓRDÃO
3202-003.186 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
Inexistindo omissão a ser sanada, devem ser rejeitados os Embargos de
Declaração neste tocante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 27723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.186 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão 3202-003.1862.111, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, sendo que a parte dispositiva do voto embargado
foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso de ofício e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, afastar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento para: (i) determinar o cômputo do PIS e COFINS retidos na
fonte no cálculo final do crédito devido; e (ii) afastar a glosa com
dispêndios com aquisição de uniformes. Por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, para manter as receitas dos contratos
da recorrente reclassificadas pela autoridade fiscal para o regime não-
cumulativo das contribuições. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza
Lima (Relatora), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de
Faria, que davam provimento para tributar, sob o regime da
cumulatividade, os contratos com: Toyota do Brasil Ltda; Unimed Victória
Cooperativa de Trabalho Médico; Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. e outras;
Aker Solutions do Brasil Ltda; Gerdau Aços Longos S.A.; Fundação Anglo
Brasileiridade Educação e Cultura de SP; Schering Plough Indústria
Farmacêutica Ltda.; Associação Britânica de Educação; Vonpar refrescos
S.A.; Editora Moderna Ltda; Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações;
Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos; FCA Fiat Chrysler
Participações Ltda.; Borrachas Vipal S.A.; Calçados Beira Rio S.A.; Waelzholz
Brasmetal Laminação Ltda.; Unimed de Limeira Cooperativa de Trabalho
Médico; Eliane S.A. – Revestimentos Cerâmicos. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.

O Presidente desta Turma de julgamento admitiu os Embargos de Declaração
conforme Despacho de admissibilidade, transcrito a seguir (e-fls. 27.712):
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art.
116 do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa
a:
- Omissão Quanto à Infração C.1: Despesas com viabilização de mão-de-
obra (VA, VR e planos de saúde e planos odontológicos)
Fl. 27724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.186 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
3

Sendo assim, a omissão/obscuridade alegada decorreria, segundo o entendimento
da recorrente, do “afastamento” dos incisos X dos artigos 3o das Leis 10637/02 e 10.833/03, que
expressamente autorizam a apuração de créditos sobre despesas com mão-de-obra incorridas por
empresas que prestam serviços de limpeza, conversação e manutenção, como é o caso da
Embargante.
Assim, em face da alegada omissão/obscuridade, foram opostos Embargos de
Declaração perante esta Relatora, por sua vez admitidos pelo Presidente desta Turma, retornou o
presente feito para apreciação da omissão/obscuridade apontada.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Embargos são tempestivos, mas, não merecem ser acolhidos nos termos deste
Voto.
Conforme já relatado, no que se refere ao item C.1: Despesas com viabilização de
mão-de-obra (VA, VR e planos de saúde e planos odontológicos), a omissão/obscuridade alegada
decorreria, segundo o entendimento da recorrente, do “afastamento” dos incisos X dos artigos 3o
das Leis 10637/02 e 10.833/03, que expressamente autorizam a apuração de créditos sobre
despesas com mão-de-obra incorridas por empresas que prestam serviços de limpeza,
conservação e manutenção, como é o caso da Embargante.
Entretanto, não existe a alegada omissão/obscuridade do voto embargado ao
afirmar, expressamente, que a empresa não exercia a atividade de limpeza.
No que pese os argumentos do voto embargado terem sido, talvez, sucinto em sua
redação, não há nele, nada que se possa configurar premissa equivocada a merecer atenção deste
Colegiado.
Não obstante alegue a embargante ter direito de apurar créditos de PIS e Cofins
sobre despesas com vale-alimentação, vale-refeição e vale transporte, pois presta serviços de
limpeza e manutenção, sendo que esses créditos estariam autorizados pelo art. 3o, X, das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, de fato, da atividade da recorrente, não se extrai que ela
exerça atividade, preponderantemente as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção.
O dispositivo legal mencionado está descrito nos seguintes termos:
Fl. 27725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.186 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
4
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)

Pelo menos é que se extrai do texto legal, no entendimento desta Relatora, o
contrário é estender o direito a crédito a todas as empresas dado que a assepsia- serviços de
limpeza é próprio a qualquer atividade econômica, sobretudo da embargante.
Reconhecer assepsia como inseparável da atividade da recorrente não se confunde
com a possibilidade de creditamento por pessoa jurídica que explore a atividade de fornecimento
de refeições em relação às despesas com vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados da prestadora.
Do teste de subtração se compreende que a ausência de materiais de limpeza e
desinfecção implica em substancial perda da qualidade dos alimentos que compõem as refeições
ofertadas, o que evidencia a essencialidade de tais produtos no fornecimento de refeições.
Entretanto, o mesmo não ocorre, contudo, na ausência de fornecimento, por parte do
empregador, de vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, porquanto, nesta hipótese,
inexiste perda de qualidade na prestação dos serviços de fornecimento de refeições.
Por isso, a ratificar o acórdão embargado, no meu entender, a embargante não se
qualifica como pessoa jurídica que explora as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção a empresa cuja atividade principal consiste na preparação e
fornecimento de refeições aos seus clientes, muito embora os serviços de manutenção de
equipamentos e de limpeza de ambientes possam ser executados no bojo de uma relação
contratual cujo objeto é o fornecimento de refeições.
E no que se refere aos planos de saúde e odontológicos, também não há a
omissão/obscuridade alegada dado que a própria embargante reconhece que o acórdão ao
denegar a sua pretensão assim o fez reconhecendo que se tratavam de dispêndios não essenciais
ou relevantes à atividade produtiva dela.
É compreensível a não conformação da recorrente com o julgado, todavia, este não
é instrumento cabível para modificação da decisão deste Colegiado, cabendo a embargante, caso
queira, assim fazer por via própria.
Nesse contexto, não há direito à apropriação de créditos de PIS e Cofins, com base
no inciso X do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Fl. 27726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.186 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
5
Sendo que a alegação de omissão/obscuridade é equivocada e não merece ser
acolhida, por isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 27727
DF CARF MF
Original